Tribunal: TJSP
Processo: 2309597-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer proposta por beneficiário contra operadora de plano de saúde – Pagamento de despesas hospitalares – Internação de emergência junto ao Hospital Albert Einstein – Tutela indeferida – Recurso da autora – Descabimento – Não preenchimento dos requisitos legais previstos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Autora que já recebeu o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer proposta por beneficiário contra operadora de plano de saúde – Pagamento de despesas hospitalares – Internação de emergência junto ao Hospital Albert Einstein – Tutela indeferida – Recurso da autora – Descabimento – Não preenchimento dos requisitos legais previstos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Autora que já recebeu o atendimento emergencial devido – Eventual dano patrimonial que seria passível de reparação futura – Risco de dano não configurado – Probabilidade do direito – Não evidenciada – Hospital de alto custo – Indeferimento mantido – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.